Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-34.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-34.2018.8.14.0133

APELANTE: MARTA HELENA BARBOSA DA COSTA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO PARCIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO SOBRE A NATUREZA DO DANO AMBIENTAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E IDENTIDADE ENTRE AÇÕES COLETIVA E INDIVIDUAL – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO – NECESSIDADE DE PROVA ESPECÍFICA DO DANO MORAL INDIVIDUAL – OMISSÃO SANADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial.

2.

Inexiste omissão quando o julgado aprecia de forma fundamentada a alegação de litispendência e a possibilidade de coexistência entre ação coletiva e ação individual, ainda que sob ótica diversa da pretendida pela parte.

3.

O dano moral decorrente de dano ambiental, embora de natureza difusa, pode ensejar pleito individual, desde que comprovado prejuízo específico e distinto daquele suportado pela coletividade.

4.

A análise da existência de prova individualizada do alegado dano moral compete ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5.

Embargos de declaração
conhecidos e parcialmente providos
, apenas para sanar omissão quanto à necessidade de demonstração do dano moral individual,
sem efeito modificativo
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUAMÁ -
TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS

LTDA
, REVITA ENGENHARIA S.A, VEGA VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS
S.A. – VVR e SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A.

em face do acórdão que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta pela parte ora embargada, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0800524-93.2017.8.14.0133.

Sustentam as embargantes a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o voto condutor não apreciou pontos essenciais suscitados em suas contrarrazões e no Agravo Interno anteriormente interposto.

Afirmam que a decisão embargada não se manifestou sobre a alegação de que as causas de pedir da ação individual e da ação civil pública são idênticas, uma vez que ambas tratam de pretensões indenizatórias por danos morais decorrentes do mesmo fato gerador — a operação da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba (CPTR Marituba).

As embargantes argumentam que o dano moral decorrente de dano ambiental possui natureza difusa e transindividual, sendo, portanto, indivisível, o que afastaria a legitimidade da parte autora para pleitear indenização individual, já que tal direito pertence à coletividade e sua tutela se dá por meio da ação civil pública, proposta por legitimados específicos, conforme o disposto no art. 82 do CDC e art. 5º da Lei nº 7.347/85.

Sustentam, ainda, que o acórdão embargado não analisou os precedentes colacionados, que reconhecem a ilegitimidade ativa do indivíduo para pleitear dano moral derivado de dano ambiental, bem como não enfrentou a distinção entre dano individual e dano difuso, nem a necessidade de comprovação específica do prejuízo pessoal.

Aduzem que o voto recorrido deixou de se manifestar sobre a ausência de elementos probatórios que individualizassem o alegado sofrimento moral da parte embargada, limitando-se a reconhecer genericamente a possibilidade de coexistência entre ações coletivas e individuais, sem examinar a peculiaridade da matéria ambiental, que, por sua própria natureza, não comporta fracionamento subjetivo.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o reexame das teses relativas à ilegitimidade ativa da parte autora e à indivisibilidade do dano moral ambiental, e, caso necessário, seja atribuído efeito modificativo ao julgado.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

No caso em análise, verifica-se que as embargantes alegam omissão quanto à apreciação de matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, a saber:
(i) a identidade entre a causa de pedir da ação coletiva e da ação individual;
(ii) a natureza difusa e transindividual do dano ambiental;
(iii) a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear indenização individual por dano moral ambiental; e
(iv) a necessidade de prova específica do dano moral individual, distinta do dano ambiental coletivo.

Analisando detidamente os autos, observo que esta magistrada foi clara ao proferir a decisão embargada, especialmente quanto à alegação de litispendência, tendo expressamente consignado que o ajuizamento de ação civil pública não tem o condão de induzir litispendência em relação às demandas individuais, tampouco retira o direito do cidadão de buscar tutela jurisdicional própria. Foram, inclusive, citadas jurisprudências reiteradas do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal confirmando tal entendimento.

No que se refere à natureza difusa e transindividual do dano ambiental e à alegada ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear indenização individual por dano moral ambiental, esta magistrada já se manifestou expressamente sobre a matéria, reconhecendo a possibilidade de cumulação entre ações coletivas e individuais, por possuírem natureza e destinação distintas quanto aos efeitos da reparação moral, razão pela qual não há omissão a ser sanada nesses pontos.

Todavia, quanto à alegada omissão referente à necessidade de prova específica do dano moral individual, distinta do dano ambiental coletivo, assiste razão às embargantes.

Com efeito, sustentam as embargantes que não houve manifestação quanto à ausência de elementos probatórios que individualizassem o alegado sofrimento moral da parte autora.

Entretanto, cumpre esclarecer que o Juízo de origem reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e que esta magistrada, na decisão embargada, deu provimento à apelação apenas para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Dessa forma, não caberia a este órgão julgador, neste momento, apreciar a existência ou não de provas quanto ao dano moral, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal exame deve ser realizado pelo juízo singular, após a instrução probatória e contraditório.

Outrossim, observa-se que a controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal limitou-se à verificação da ocorrência ou não de litispendência entre a ação individual e a ação civil pública, bem como à possibilidade jurídica do pedido, matérias já amplamente enfrentadas e fundamentadas na decisão embargada.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, apenas para sanar a omissão relativa à necessidade de prova específica do dano moral individual, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo, mantendo-se íntegra a decisão embargada em todos os seus demais termos.

É o voto

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025